Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DECRETO PRISIONAL NÃO RENOVADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA ATUAL E CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em uma ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do paciente quando inexistente pedido de prisão pendente de julgamento ou decreto prisional em vigor.
2. O habeas corpus tem por escopo analisar tão somente a legalidade ou ilegalidade da prisão civil, não constitui via adequada para o exame da realidade fática do paciente, no que diz respeito à sua possibilidade financeira em arcar com os alimentos, cuja real aferição exige dilação probatória.
3. Ordem denegada.